Tribunal: STF
Processo: ARE 682716
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Ministério Público Federal, em pronunciamento  da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. WAGNER NATAL BATISTA, opinou pela prejudicialidade do agravo em recurso extraordinário, em parecer do qual destaco o seguinte fragmento:
    “Assim, observando-se as referidas datas, bem como considerando que o edital do concurso para preenchimento das contratações temporárias (Edital nº 1, de 14/08/2008 – fls. 33-48) previa duração de contrato de até 4 anos, prorrogáveis por mais 3 anos, conforme as regras contidas na Lei 8.745/93 (art. 2º, inciso VI, alíneas ‘i’ e ‘j’; art. 4º, inciso IV, parágrafo único, respectivamente), forçoso concluir-se que a agravada já não se encontra mais exercendo o cargo objeto dos presentes autos, o que, consequentemente, demonstra que houve perda do objeto da presente demanda.
    Ora, a decisão que deferiu a antecipação da tutela pleiteada pela agravada foi confirmada pela sentença de fls. 166-171, a qual foi publicada no DJF1 da 1ª Região em 08/07/2010. A partir daí, a agravada continuou exercendo seu contrato temporário, haja vista que da apelação que teve seu provimento negado, todos os recursos subsequentes foram desprovidos, encontrando-se o agravo em recurso extraordinário pendente de julgamento até a presente data.
    Portanto, em virtude do tempo decorrido até a presente data e, sendo certo que o contrato da agravada referente ao cargo previsto no Edital nº 1, de 14/08/2008, teve início em junho de 2009 e, mesmo que prorrogado por 3 anos, conforme previsão legal estabelecida pelo art. 4º, inciso IV, parágrafo único, da Lei nº 8.745/93, o prazo máximo para encerramento do mesmo se daria no ano de 2016. Daí restar prejudicado o agravo em recurso extraordinário interposto pela União, não havendo alternativa senão a extinção do processo pela perda do objeto.”
    Considerados os mesmos fundamentos que dão suporte a esse parecer, vê-se que resulta sem objeto o agravo em recurso extraordinário deduzido nestes autos.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do presente recurso, por achar-se prejudicado (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator